Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603787-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
08/05/2023
Número: 0603787-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOSE EDSON DE OLIVEIRA -
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE EDSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LUCIANO PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE EDSON DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUCIANO PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43581227
04/05/2023
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 43581227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:46:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418462234300000042544092
Número do documento: 23050418462234300000042544092
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:27:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.942

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603787-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE EDSON DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUCIANO PEREIRA - OAB/PR102215
REQUERENTE: JOSE EDSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCIANO PEREIRA - OAB/PR102215
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
DE
MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º,
DA
RES.-TSE
23.607/2019.
NÃO
ATENDIMENTO.
CONTAS
JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL
DA
LEGISLATURA
PARA
A
QUAL
CONCORREU,
PERDURÁVEL
ATÉ
A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE
23.607/2019,
ART.
80,
I
E
SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da
Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência,
conforme estabelece o art. 45, § 5º da Res.-
TSE 23.607/2019.
2. Verificada a ausência de instrumento de
mandato outorgado a advogado para a
Prestação de Contas, deve o candidato ser

Num. 43581227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:46:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418462234300000042544092
Número do documento: 23050418462234300000042544092
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:27:19
intimado pessoal e especificamente para fazê-
lo, sob pena de julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do art. 98, § 8º, da
Res.-TSE nº 23.607/2019.
3. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão de
quitação eleitoral do candidato até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação
das contas (Res.-TSE 23.607/2019, art. 80, I e
Súmula 42 do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 03/05/2023
RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE EDSON DE OLIVEIRA – PSC,
candidato não eleito a deputado estadual, referente às eleições gerais de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais informou no parecer conclusivo (id 43515033) que: a) as prestações
de contas parciais e finais foram apresentadas fora do prazo fixado; b) não foi apresentado
instrumento de mandato para constituição de advogado; c) não foi apresentado o documento de
autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo
partido político, acordo formalizado, bem como cronograma de pagamento de quitação; d) não foi
registrado o valor de R$100,00 (cem reais) referente a doação de pessoa física na prestação de
contas, gerando saldo negativo de R$92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos) no
extrato da prestação de contas; e) não foi apresentado indicação da fonte dos recursos que serão
utilizados para a quitação do débito assumido. Portanto, devido aos critérios elencados acima, o
Setor de Contas Eleitorais opinou pela NÃO PRESTAÇÃO das contas.
Diante da ausência de procuração nos autos, foi proferido despacho determinando a intimação

Num. 43581227 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:46:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418462234300000042544092
Número do documento: 23050418462234300000042544092
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:27:19
pessoal do prestador para que se manifestasse sobre o parecer conclusivo do setor técnico e
para que constituísse advogado, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas (id.
43521980).
Não houve manifestação do prestador, não obstante pessoalmente intimado (certidão id.
43540323).
Foi decretada a revelia do prestador na decisão de id. 43540309.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela não prestação de contas (id. 43552856).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pelo julgamento
das contas como não prestadas, considerando a ausência de apresentação de instrumento de
mandato outorgado a advogado (id. 43515033).
Ainda, apontou outras anormalidades, quais sejam: a) atraso na entrega da prestação parcial e
final; b) dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento
de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 2.000,00, não tendo sido
apresentados os seguintes documentos, conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE
nº 23.607/2019: b.1) Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário
da respectiva circunscrição; b.2) Acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a
origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; b.3) Cronograma de
pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição
subsequente para o mesmo cargo e b.4) Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados
para a quitação do débito assumido; c) não foi registrado o valor de R$ 100,00 referente à doação
de pessoa física na prestação de contas, situação que gerou saldo negativo de R$ 92,30 na
apuração do resultado no extrato da prestação de contas
A questão do atraso na entrega da prestação de contas e o saldo negativo de R$ 92,30 poderiam,
em tese, ensejar a aprovação das contas com a aposição de ressalvas, porque configuram erros
formais ou de valores não relevantes na prestação de contas.
A falta de documentos, contudo, referente a dívidas de campanha no valor de R$ 2.000,00, que
corresponde a aproximadamente 100% das receitas, ensejaria a eventual desaprovação das
contas, se houvesse advogado constituído no feito.
Entretanto, tendo em vista a ausência de advogado nos autos, é imperioso o julgamento das
contas como não prestadas, diante da afronta ao disposto no art. 53, II, “f”, da Res.-TSE

Num. 43581227 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:46:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418462234300000042544092
Número do documento: 23050418462234300000042544092
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:27:19
23.607/2019, cuja consequência é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possuem
a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta: [...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: [...]
f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas
parcial; [...]

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
[...]
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o)
presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos,
devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Com efeito, considerando que a prestação de contas tem natureza jurisdicional e o advogado é
indispensável à administração da Justiça, sua ausência inviabiliza a tramitação do procedimento,
consoante o comando do art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação
da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
[...]

Num. 43581227 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:46:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418462234300000042544092
Número do documento: 23050418462234300000042544092
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:27:19
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC.
APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.1. A falta de prestação das
contas finais, de constituição de advogado e a inércia do candidato em regularizar
sua representação processual, após intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como não
prestadas.2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas
(Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e Súmula 42 do TSE).3. Determinação
de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Contas julgadas não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362826, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Data 27/01/2023)

No caso em exame, em que pese tenha havido a intimação pessoal e específica do candidato
acerca do parecer conclusivo (id. 43536605), observando-se o comando do art. 98, § 8º da Res.-
TSE 23.607/2019, este manteve-se inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (id.
43540323).
De conseguinte, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas no estado em
que o processo se encontra, acarretando ao candidato o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de
JOSÉ EDSON OLIVEIRA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2022.
É como voto.

Num. 43581227 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:46:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418462234300000042544092
Número do documento: 23050418462234300000042544092
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:27:19

JOSÉ RODRIGO SADE – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603787-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE EDSON DE
OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: LUCIANO PEREIRA -
PR102215 - REQUERENTE: JOSE EDSON DE OLIVEIRA - Advogado do(a) REQUERENTE:
LUCIANO PEREIRA - PR102215.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.05.2023.